Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016963-67.2017.811.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 54420468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOS COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.6. Se a Seguradora junta laudos periciais confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas respectivas sedes/residências, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro.7. Em caso de ação regressiva por sub-rogação proposta por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga. (TJMT - Apelação Cível no 1016963-67.2017.811.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020). ”
A Recorrente alega violação aos artigos 204, 210, parágrafo único, da Resolução 414/10 (ANEEL); aos artigos 186, 393, 927, do CC; 6o, VII, do CDC e artigo 373, I, do CPC ao argumento de que: “(...). não poderia ter sido condenada no caso em epígrafe se considerado o fato de que nem o consumidor e muito menos a seguradora postularam pela competente análise de ressarcimento de danos elétricos pela ENERGISA, em especial de que a narrada queda de energia teria levado a perda de aparelhos eletrônicos. Com efeito, justamente devido à não realização do procedimento, é impossível saber, inclusive, se a pretensão do segurado, outrora dirigida à seguradora, foi legítima ou não.
Assevera que: “nos autos que a responsabilidade pode ser excluída quando o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude, ou quando não houver nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.
Ademais, para configuração da responsabilidade civil da Recorrente que, no presente caso, mostra -se subjetiva, é indispensável a caracterização do elemento da culpa, o que não ocorreu”.
Afirma: “é inadmissível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, que não demonstra nos autos quaisquer dos requisitos que poderiam conferir tal benefício”.
Recurso tempestivo (ID. 57977494).
Contrarrazões (ID. 59692034)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 393, 927, do CC; artigo 6o, VII, do CDC e artigo 373, I, do CPC, está amparada na assertiva de houve excludente de ilicitude, uma vez que no presente caso não houve nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, não ocasionando a responsabilidade civil.
Assevera a impossibilidade da inversão do ônus da prova.
No entanto, verifica-se que o presenta caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DANOS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...).
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de verificar a presença, ou não, dos requisitos ensejadores do dever de indenização e das hipóteses excludentes de responsabilidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) “ (g.n.). ”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.DESCONTO. TAXA DE ADESÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NORMAS INFRALEGAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
2. O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1225205/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (g.n.).
Assim, considerando que a Resolução 414/20 da ANNEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII